Tribunal: TJDFT
Processo: 0725367-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nos termos do artigo 1.021, § 2°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, responder ao agravo interno de ID 28947641. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora